Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Trata-se de reclamação proposta por ALEXANDRE HENRIQUE SANTANA contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O reclamante requer a concessão da gratuidade de justiça. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). No caso em apreço, não há elementos nos autos que comprovem a situação econômica do requerente. Assim, concedo ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento das custas. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA